Tribunal: TJDFT
Processo: 0720497-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720497-22.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALNOISA DE FARIA COELHO AGRAVADO: CASSIA DE LOURDES DE OLIVEIRA GOMES LUSTOSA, GABRIEL DE OLIVEIRA LUSTOSA, STAR TUR TURISMO - EIRELI - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0049399-38.2014.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau homologou a desistência do feito em relação à Cássia de Lourdes de Oliveira Gomes Lustosa e extinguiu o processo, indeferiu o requerimento de emissão de certidão de crédito e determinou o prosseguimento do feito em relação a Gabriel de Oliveira Lustosa e Star Tur Turimo Eireli-ME (id 155098370 e 156845045 dos autos originários). Alnoisa de Faria Coelho noticia que a ação originária tem como objeto crédito derivado de contrato de locação pactuado pelas partes. Narra que realizou diversas tentativas de localização de bens passíveis de penhora para satisfação de seu crédito, mas não obteve êxito. Relata que requereu a expedição de certidão de crédito para fins de protesto nos termos do art. 517 do Código de Processo Civil, mas o requerimento foi indeferido na decisão agravada. Explica que o protesto de certidão de crédito é medida compatível com a execução de título extrajudicial. Transcreve julgados em favor de sua tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a emissão da certidão de crédito. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 47130785 e 47130788 dos autos originários). Alnoísa de Faria Coelho foi intimada para manifestar-se sobre a indicação de Cássia de Lourdes de Oliveira Gomes Lustosa como agravada, não obstante a determinação de exclusão do polo passivo do processo originário e sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento por ausência de dialeticidade (id 47177562). Alnoísa de Faria Coelho apresentou nova peça processual de agravo de instrumento como emenda (id 47631818). Brevemente relatado, decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE 1.1. Preclusão consumativa Alnoísa de Faria Coelho indicou Cássia de Lourdes de Oliveira Gomes Lustosa como agravada. A análise dos autos originários revela que o Juízo de Primeiro Grau determinou a retificação da autuação para a exclusão de Cássia de Lourdes de Oliveira Gomes Lustosa do polo passivo do processo originário, matéria não impugnada no presente agravo de instrumento (id 156845045 dos autos originários). Alnoísa de Faria Coelho, no mérito, sustenta que o disposto no art. 517 do Código de Processo Civil aplica-se à execução de título extrajudicial, de modo que este também poderá ser levado a protesto por meio de certidão de teor. A decisão agravada, no entanto, afirmou que inexiste o interesse de agir porquanto o próprio título executivo judicial que embasa a execução é passível de protesto. Alnoísa de Faria Coelho foi intimada para esclarecer os agravados e para manifestar sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento, oportunidade em que apresentou petição de emenda ao agravo de instrumento e defendeu a legitimidade passiva de Cássia de Lourdes de Oliveira Gomes Lustosa (id 47631818). Os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil consagram o princípio do contraditório em sua dimensão substancial e da vedação à decisão surpresa. Os citados princípios visam possibilitar que os sujeitos processuais influam concretamente na formação do provimento jurisdicional, para garantir um processo mais justo e isonômico. A intimação de Alnoísa de Faria Coelho para esclarecer a indicação de Cássia de Lourdes de Oliveira Gomes Lustosa como agravada decorreu da vedação de decisão com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual se deva decidir de ofício. Destaco que o despacho que a intimou consignou expressamente o fundamento legal, qual seja, o art. 10 do Código de Processo Civil. A legislação processual civil é regida pelo princípio da unirrecorribilidade recursal, segundo o qual para cada ato judicial existe um único recurso disponível. A interposição do agravo de instrumento fez operar a preclusão consumativa, de modo que não é possível a complementação da insurgência, ainda que dentro do prazo recursal. Confiram-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça em mesmo sentido: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ADITAMENTO ÀS RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. TESE NÃO DISCUTIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. DECOTE DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. EXCLUSÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. AFASTAMENTO DA MAJORAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Em razão dos princípios da unicidade recursal e da preclusão consumativa, não se admite a posterior complementação de razões recursais (...). 5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial n. 1.972.411/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26.10.2021, DJe de 4.11.2021.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Por força da preclusão consumativa, não se conhece de agravo interno, uma vez que o direito de a parte apresentar o recurso extingue-se com a petição recursal originalmente protocolada, não cabendo modificação ou aditamento de suas razões recursais. 2. É inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (CPC/2015, art. 1.021, § 1o). 3. Agravo interno não conhecido. (Agravo Interno no Recurso Especial n. 1.525.728/MG, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 22.3.2018, DJe de 2.4.2018.) Não conheço da manifestação de id 47631818. 1.2. Ausência de dialeticidade O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de emissão de certidão de crédito para fins de protesto formulado por Alnoisa de Faria Coelho. Confira-se seus termos (id 155098370 dos autos originários): 2.1. O exequente requer a expedição de certidão de crédito. Contudo, tal pleito não está em harmonia com o disposto no inciso III e §§ 1o e 2o, todos do art. 921 do CPC, segundo o qual, à míngua de bens passíveis de constrição, o processo será suspenso e, posteriormente, se não for localizado patrimônio do devedor, destinado ao arquivo. 2.2. Diante disso, não remanescem dúvidas de que a Portaria Conjunta número 73/2010 do egrégio Tribunal, que regulamenta a expedição de certidão de crédito, foi superada por norma cogente e de estatura superior, encartada no CPC/2015. 2.3. Posto isso, indefiro a emissão de certidão de crédito. Destaco o seguinte trecho da decisão proferida em sede de embargos de declaração (id 156845045 dos autos originários): Ressalto que o próprio título executivo extrajudicial que embasa esta execução é passível de protesto, o que demonstra ser inócua a medida pretendida pelo credor. Com efeito, os títulos executivos extrajudiciais podem ser protestados, na forma do art. 1o da Lei n.o 9.492/1997, razão pela razão pela qual não há interesse de agir (necessidade) quanto ao pleito de expedição de certidão para fins de protesto. Alnoísa de Faria Coelho se insurgiu contra a decisão agravada e alega, em síntese, que o disposto no art. 517 do Código de Processo Civil também se aplica à execução de título extrajudicial, de modo que este poderá ser levado a protesto por meio de certidão de teor. A decisão agravada não negou a aplicação do art. 517 ao caso concreto. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de emissão de crédito por entender que o título executivo extrajudicial que embasa o processo originário é passível de protesto, de modo que inexiste interesse de agir. A alegação de que o título executivo extrajudicial pode ser protestado está embasado em fundamento dissociado da decisão agravada. O princípio da dialeticidade impõe que a parte agravante apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo e possibilitem vislumbrar a necessidade de reforma da decisão. Esses fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. O presente agravo de instrumento deixou de atender ao princípio da dialeticidade, pois Alnoisa de Faria Coelho não impugnou os fundamentos da decisão agravada. A necessidade de impugnação específica impõe que seja demonstrada a linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida, o que não vislumbro no presente caso. O princípio da dialeticidade é prestigiado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, conforme se verifica nos seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. INTIMAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO DEFEITO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 2. Não deve ser conhecido o recurso nas hipóteses em que sua fundamentação está dissociada das razões articuladas decisão impugnada. (...) 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1423141, 07042379820228070000, Relator: Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 11.5.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 26.5.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DO SERVIÇO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. ONUS PROBANDI DO FORNECEDOR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. (...) 2. O Princípio da Dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, em que a parte deixa de indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Recurso do réu conhecido parcialmente, por não impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, além de tecer argumentos genéricos e alheios ao caso concreto. (...) 8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1298951, 07044069320208070020, Relator: Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 4.11.2020, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 18.11.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) O agravo de instrumento é inadmissível por não guardar relação com os fundamentos da decisão agravada. Ressalto que o art. 517, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil prevê que o exequente deve apresentar certidão de teor da decisão para efetivar o protesto do título executivo. Essa providência, contudo, incumbe exclusivamente ao exequente, e independe de decisão judicial para tanto, pois, basta que o interessado obtenha na Secretaria do Juízo a mencionada certidão de teor, certidão esta que não se confunde com a certidão de crédito. Não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude de sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator